Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727139-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS VIEIRA DOURADO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante em 16.8.22, pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar, teve a prisão convertida em preventiva, para resguardar a integridade física da vítima e como garantia da ordem pública (ID 38310645, p. 27/9). Sustenta a impetrante ilegalidade da prisão preventiva, vez que não foi requerida nem pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. Afirma ser ilegal a conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva após a L. 13.964/19 – Pacote Anticrime. Pede seja relaxada a prisão. A MM. Juíza, ao converter o flagrante em prisão preventiva consignou que: “A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. No caso em tela o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg. TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, entendo que cabe a prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia, com fundamento na literalidade do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Não pode ocorrer, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. Contudo, tendo em vista os entendimentos recentes dos Tribunais Superiores, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o artigo 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que o Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo a avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. (...)” (ID 38310645, p. 29). Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, na redação dada pela L. 13.964/19). Na hipótese, o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória (ID 38310645, p. 27). Não se desconhece o entendimento da 2a Turma do c. STF, no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia, somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial (HC n. 188.888/MG, HC n. 192532 AgR). A 3a Seção do e. STJ, por maioria, modificou o entendimento que vinha tendo sobre o tema, concluindo que a partir das inovações trazidas pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, tornou-se ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva (HC 131263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julgamento: 24.2.21). A audiência de custódia ocorreu hoje e os autos ainda serão remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, para os fins do que dispõe o art. 28 do CPP. Decidiu o e. STJ que: “O posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento.” (STJ. 5a Turma. AgRg RHC 136.708/MS, Rel. Min. Felix Fisher, julgado em 11/03/2021 - Info 691). Saliente-se que se trata de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, noticiado por popular que foi à delegacia relatar que o paciente agrediu a vítima e que as agressões eram recorrentes. Segundo o popular, a vítima tinha medo de denunciar o paciente. A vítima foi encontrada pelos policiais, aos prantos, e disse que era agredida frequentemente pelo paciente com chutes, murros, tapas, além de ser ameaçada de morte e obrigada a manter relações sexuais forçadas. Acrescentou que seu filho mais velho, que tem 8 anos, enteado do paciente, foi enforcado por ele. Disse que seus documentos pessoais estavam na posse do paciente (ID 38310644, p. 8). O laudo do IML constatou lesões recentes e a vítima pediu fossem deferidas medidas protetivas, bem como manifestou interesse em ser acolhida em casa abrigo com seus três filhos (ID 38310644, p. 18/20). O paciente é multirreincidente específico - tem duas condenações transitadas em julgado por lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (consulta seeu, autos execução n. 0014732-42.2018.8.07.0015). Liminar em habeas corpus somente é concedida em casos excepcionais, quando manifesta a ilegalidade da prisão. Necessário aguardar manifestação do Procurador Geral de Justiça, na forma do art. 28 do CPP, para exame da questão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES